Tribunal: STF
Processo: HC 259322
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Gustavo Venceslau impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. A QUANTIDADE DE DROGA ALIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO IMPEDEM A APLICAÇÃO DA MINORANTE, EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE. PRECENDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e julgou improcedente o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que negou a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A agravante pleiteia a aplicação do redutor de pena, a eleição de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias do caso concreto e o envolvimento contínuo do paciente em atividades criminosas. 



    4. Outra questão é saber se é possível reexaminar o conjunto de fatos e provas colhidos durante a instrução criminal na via do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal a quo, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos que evidenciam que as circunstâncias do delito não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante, impedindo a aplicação do redutor de pena. 



    6. O entendimento do acórdão contestado está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, que orienta que o montante de droga e as circunstâncias específicas do delito constituem base sólida para impedir a aplicação do redutor. 7. A reavaliação do conjunto de fatos e provas colhidos durante a instrução criminal é vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O montante de droga e as circunstâncias específicas do delito podem impedir a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado. 2. A reavaliação de fatos e provas é vedada na via do habeas corpus".



    (HC 967.091 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja reconhecido “o tráfico privilegiado com a aplicação do redutor em sua fração máxima (2/3), e, por via de consequência, converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito, bem como fixar o regime inicial para o aberto”. Subsidiariamente, requer seja modificado o regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    O Tribunal paulista utilizou como argumento para afastar o tráfico privilegiado o fato do paciente ter sido “flagrado por tráfico de drogas, pouco mais de 5 meses após a primeira prisão ocorrida pelo mesmo delito, em 24/09/2022”.



    Verifico, ademais, que tal elemento, somado à quantidade e natureza das substâncias, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Cabe destacar o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDoc 8):



    No caso dos autos, em que pese a primariedade técnica do réu, este foi flagrado por tráfico de drogas, pouco mais de 5 meses após a primeira prisão ocorrida pelo mesmo delito, em 24/09/2022, fatores que, aliados à quantidade e natureza das substâncias, revelam sua dedicação à atividade criminosa, utilizando-se da difusão do vício, com animus lucrandi, modus vivendi.



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente